Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705045-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 14/2/2023, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas proferida nos autos n. 0701580-29.2022.8.07.0019 (ID 43542711), que fixou multa em desfavor do agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, não recebeu o pedido reconvencional formulado nos autos de origem pelo agravante. A decisão agravada fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/12/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID origem 145164724). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil (CPC) e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 14/2/2023, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste acerca da tempestividade da presente pretensão recursal, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. No mesmo ensejo e no prazo fixado acima, manifeste-se, ainda, a parte agravante acerca do cabimento do presente recurso, considerando não estar a matéria prevista no art. 1.015 do CPC, bem assim não se vislumbrar, a princípio, motivo que revele a urgência na apreciação da matéria, notadamente por não ser a multa de execução imediata, pelo que poderá ser elencada em preliminar de apelação. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, pelos motivos expostos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator